Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Preliminares. Inovação recursal. Ilegitimidade. Rejeitadas. Restituição em dobro de descontos indevidos. Cabível. Dano moral configurado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para condenar o Banco a restituir, em dobro, os descontos indevidos e a compensar o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há inovação recursal na tese de inexistência de dano moral; ii) o Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; iii) é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e se (iv) houve violação aos direitos de personalidade que justifique a compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A tese sustentada na fase de conhecimento e reiterada na fase recursal não pode redundar em inovação recursal.
4. A legitimidade deve ser analisada com base nas assertivas apresentadas na petição inicial. A demanda trata da repetição de indébito por descontos indevidos na conta corrente realizados pela instituição financeira, o que demonstra a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Além disso, a responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é solidária.
5. A restituição em dobro pressupõe a cobrança indevida, o pagamento da quantia indevida e a inocorrência de engano justificável por parte de quem cobra. A existência de ação judicial que reconhece a nulidade do contrato torna a cobrança indevida de forma que os valores debitados da conta nitidamente não decorrem de engano justificável. Assim, cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.
6. A comprovação de comprometimento da subsistência configura violação aos direitos de personalidade e enseja a compensação do dano moral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro pressupõe a cobrança indevida, o pagamento da quantia indevida e a inocorrência de engano justificável por parte de quem cobra”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.